Tribunal: TJES
Processo: 5004167-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004167-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VLADIMIR SALLES SOARES

AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA DEVIDAMENTE ATUALIZADA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O agravante sustenta que como os honorários sucumbenciais foram fixados sobre o valor da causa principal atualizado os cálculos deveriam ter sido realizados com incidência a correção monetária e os juros legais. Alega, assim, que os honorários advocatícios incidiriam sobre o valor da causa devidamente atualizado, com aplicação dos juros de mora desde a citação no processo originário.

2- Decerto que sobre o valor da causa deve incidir a devida correção monetária para a apuração do montante relativo aos honorários advocatícios, visando preservar o valor do dinheiro no tempo. Contudo, somente será devida a incidência dos juros de mora caso a verba honorária não seja paga na data devida, que no presente caso é a intimação para pagamento no cumprimento de sentença.

3- O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que os juros de mora relativos aos honorários advocatícios somente incidem quando é configurada a mora do devedor, caracterizada com a citação no processo de execução ou a intimação para pagamento no cumprimento de sentença.

4- Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004167-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VLADIMIR SALLES SOARES
AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004167-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VLADIMIR SALLES SOARES

AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PERERIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento manejado por
VLADIMIR SALLES SOARES
, haja vista estar inconformado com a r. decisão ID 1482094, por meio da qual o MM. Juiz
a quo
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, seguindo os critérios antes definidos pelo próprio juízo “para que o cálculo leve em conta que os juros de mora terão por termo inicial a intimação para pagamento no cumprimento de sentença.”.

Em sua petição de recurso ID 1482051, o Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, valendo-se, para tanto, do argumento de que o juízo acabou promovendo a alteração sobre o termo inicial de incidência dos juros de mora em honorários advocatícios fixados em percentual, cuja base de cálculo era o valor da causa (e não os próprios honorários), não aplicando corretamente o termo inicial de incidência da correção e dos juros. Sustenta, ainda, que os juros devem incidir sobre o valor da causa desde a citação, pois o título judicial é no sentido de se extrair honorários do valor da causa corrigido, isto é, com juros e atualização monetária.

Sem contrarrazões.

Através da Decisão ID. 1493828, o e. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, em função de substituição legal, conforme promoção ID. 1484434, indeferiu o pleito de atribuição do efeito suspensivo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de fevereiro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PERERIRA NEVES

Desembargador Relator Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição para atuar no presente feito.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004167-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VLADIMIR SALLES SOARES

AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por VLADIMIR SALLES SOARES, haja vista estar inconformado com a r. decisão ID 1482094, por meio da qual o MM. Juiz a quo homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, seguindo os critérios antes definidos pelo próprio juízo “para que o cálculo leve em conta que os juros de mora terão por termo inicial a intimação para pagamento no cumprimento de sentença.”.

Em sua petição de recurso ID 1482051, o Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, valendo-se, para tanto, do argumento de que o juízo acabou promovendo a alteração sobre o termo inicial de incidência dos juros de mora em honorários advocatícios fixados em percentual, cuja base de cálculo era o valor da causa (e não os próprios honorários), não aplicando corretamente o termo inicial de incidência da correção e dos juros. Sustenta, ainda, que os juros devem incidir sobre o valor da causa desde a citação, pois o título judicial é no sentido de se extrair honorários do valor da causa corrigido, isto é, com juros e atualização monetária.

Pelo que se denota da análise dos autos, o agravante sustenta que como os honorários sucumbenciais foram fixados sobre o valor da causa principal atualizado os cálculos deveriam ter sido realizados com incidência DE correção monetária e juros legais.

Alega, assim, que os honorários advocatícios incidiriam sobre o valor da causa devidamente atualizado, com aplicação dos juros de mora desde a citação no processo originário.

Conforme consta da decisão monocrática ID. 1482073, este Egrégio Tribunal modificou a sucumbência da demanda, fixando a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa principal, na proporção de 60% (sessenta por cento) em desfavor dos autores e 40% (quarenta por cento) para o banco réu.

Decerto que sobre o valor da causa deve incidir a devida correção monetária para a apuração do montante relativo aos honorários advocatícios, visando preservar o valor do dinheiro no tempo. Contudo, somente será devida a incidência dos juros de mora caso a verba honorária não seja paga na data devida, que no presente caso é a intimação para pagamento no cumprimento de sentença.

Com base nesse entendimento, observo acertada a conclusão adotada pelo magistrado
a quo
, conforme podemos observar na decisão ID. 1482094:

1.Considerando que o cálculo feito pela douta Contadoria levou em consideração a data do trânsito em julgado da decisão monocrática como termo inicial dos juros de mora relativos aos honorários advocatícios, determino o retorno dos autos à Contadoria para que o cálculo leve em conta que os juros de mora terão por termo inicial a intimação para pagamento no cumprimento de sentença.

2.Outrossim, deverá a douta Contadoria informar a existência de saldo

positivo/negativo, em face do valor já levantado nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que os juros de mora relativos aos honorários advocatícios somente incidem quando é configurada a mora do devedor, caracterizada com a citação no processo de execução ou a intimação para pagamento no cumprimento de sentença. Ilustrando:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os argumentos trazidos com o intuito de majorar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais evidenciam claro propósito de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com as hipóteses do art. 1.022 do NCPC.

3.
Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença.

4. Embargos de declaração da HTM parcialmente acolhidos, apenas esclarecer o termo inicial dos juros moratórios.

(EDcl no REsp 1539689/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE A EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU NA EXECUÇÃO ESPECÍFICA DOS HONORÁRIOS.

1.
Os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para pagamento no cumprimento de sentença ou na execução específica dos honorários. Não há corrosão de seu valor com o tempo, pois deve ser calculado com base no débito originário corrigido e acrescido de juros, conforme o título que deu suporte à execução inicial.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004167-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VLADIMIR SALLES SOARES

AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA DEVIDAMENTE ATUALIZADA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O agravante sustenta que como os honorários sucumbenciais foram fixados sobre o valor da causa principal atualizado os cálculos deveriam ter sido realizados com incidência a correção monetária e os juros legais. Alega, assim, que os honorários advocatícios incidiriam sobre o valor da causa devidamente atualizado, com aplicação dos juros de mora desde a citação no processo originário.

2- Decerto que sobre o valor da causa deve incidir a devida correção monetária para a apuração do montante relativo aos honorários advocatícios, visando preservar o valor do dinheiro no tempo. Contudo, somente será devida a incidência dos juros de mora caso a verba honorária não seja paga na data devida, que no presente caso é a intimação para pagamento no cumprimento de sentença.

3- O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que os juros de mora relativos aos honorários advocatícios somente incidem quando é configurada a mora do devedor, caracterizada com a citação no processo de execução ou a intimação para pagamento no cumprimento de sentença.

4- Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18

de
abril
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.